Tribunal: STF
Processo: RE 1307385
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por MR Administração de Bens Próprios Ltda, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual, na esteira da jurisprudência majoritária desta Suprema Corte, provido o recurso extraordinário para assentar a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia de contrato de locação comercial. 
    A embargante aduz omisso o julgado, ao articular que as “questões de ordem suscitadas pelo ora embargante nas contrarrazões de recurso deixaram de ser abordadas”. Alega inadmissível o apelo extremo ante a ausência do prequestionamento da matéria constitucional. Argumenta “que o recorrente não demonstrou de que maneira o entendimento perfilhado na origem transcenderia a esfera jurídica das partes envolvidas”. Afirma “que o imóvel penhorado na origem não pertence ao seu patrimônio e sim ao de seu filho, WALTER SENTELHES JUNIOR, donatário do bem em evidente fraude à execução, como bem reconhecido na decisão monocrática proferida na execução”. Sustenta a possibilidade de penhora do imóvel dado em garantia pelo embargado. Requer que “sejam conhecidos, porque tempestivos, e providos os presentes declaratórios para integralizar o decisum com as judiciosas razões pelas quais se entendeu: (i) que a matéria recursal devolvida à apreciação deste Suprema Corte fora prequestionada na instância inferior; (ii) que as razões recursais transcenderiam os privados e individuais interesses das partes envolvidas; e (iii) que o ora embargado detém legitimidade ad causam para figurar no vértice ativo do presente recurso extraordinário, vez que comprovada e incontroversamente o referido doou o imóvel ao filho em negócio jurídico válido e eficaz”. 
    A matéria debatida, em síntese, diz com a penhora do bem de família dado em garantia de contrato de locação comercial.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    Consoante consignado, o Tribunal de origem entendeu ser passível de penhora o imóvel considerado bem de família de fiador em contrato de locação de natureza comercial. A ementa está assim redigida:
    “Agravo de instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. Cobrança - Contrato de locação comercial - Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel Rejeitada - impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família - Fiador - Decisão mantida.
    Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3º, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao art. 6º da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.º 26 de 14 de fevereiro de 2000 De acordo com a Súmula 549 do STJ: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação - Além disso, a decisão emanada da 1ª Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.º 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Neste sentido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE nº 407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral - Precedente deste Tribunal Negado provimento (agravo de instrumento n.º 2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25ª Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo Crepaldi). Agravo desprovido.”
    Em que pese a decisão atacada estar em consonância com a jurisprudência majoritária e contemporânea desta Suprema Corte quanto à impenhorabilidade do bem de família dado em garantia de locação comercial, verifico que, após a publicação da decisão impugnada, a matéria relativa à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.307.334-RG (Tema 1.127), verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1307334 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.3.2021).
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada para aplicar o paradigma da repercussão geral.
     Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015 considerado o RE 1.307.334-RG (Tema 1.127).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora